Tribunal: TJES
Processo: 0000404-58.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000404-58.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANIO RIBEIRO
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000404-58.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202-A
Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA SOUZA DE ALMEIDA WANICK - ES11246

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e lhe deu parcial provimento para afastar a prescrição e determinar a descida dos autos para regular prosseguimento do feito

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, dentre outros pontos, quanto ao fato de a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/12/2019, ter determinado, quando da afetação dos Recursos Especiais 1.799.288/PR e 1.803.225/PR (Tema 1039), a suspensão do processamento de todos os processos pendentes de julgamento, nos termos, versando sobre a matéria atinente à prescrição.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no decisum.

No caso, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que o vício apontado de fato existe.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação da matéria no REsp nº 1.799.288/PR delimitou o tema controvertido, que guarda inequívoca correspondência com a discussão travada nos presentes autos. Vejamos o acórdão:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO QUITADO. 1. Delimitação da controvérsia: "
Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação."
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp n. 1.799.288/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

Além de afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036/CPC), determinou a Segunda Seção do STJ a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, para delimitação da seguinte tese controvertida: "fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

Inequivocamente, o acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela parte ora embargada, rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição, acabou por inobservar a decisão de sobrestamento da Segunda Seção.

Desta feita, reconheço a nulidade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, materializado no acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara Cível ID 2721060, fazendo-se necessário o sobrestamento do presente recurso no aguardo do julgamento do Tema Repetitivo nº 1039 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de analisar os demais argumentos apresentados pelo embargante considerando o acolhimento da questão prejudicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para anular o acórdão de ID 2721060 e determinar a SUSPENSÃO do presente feito no aguardo do julgamento do REsp 1799288/PR, Tema Repetitivo nº 1039, pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO.

VÍCIO PRESENTE. ACÓRDÃO ANULADO. PROCESSO SUSPENSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação da matéria delimitou o tema controvertido, que guarda inequívoca correspondência com a discussão travada nos presentes autos
2.
Além de afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036/CPC), determinou a Segunda Seção do STJ a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).
3.
Inequivocamente, o acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela parte ora embargada, rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição, acabou por inobservar a decisão de sobrestamento da Segunda Seção.
4.
Recurso conhecido e acolhido para anular o acórdão e suspender o feito no aguardo do julgamento do tema repetitivo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.